Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733210-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C&amp;C PASSAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 167330883, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória movida em desfavor de C&amp;C Passagens e Turismo Eireli - ME, indeferiu pedido de pesquisas para localização de bens e ativos da parte Executada nos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo (RENAJUD e INFOJUD). Sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quando decorrido razoável lapso temporal desde a última diligência. Defende a utilidade das providências para satisfação do crédito. Requer antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, tendo em vista o tempo decorrido desde as últimas pesquisas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Destaque-se que, considerando o interregno decorrido desde a suspensão do feito (ID 70416694, na origem), em 20/8/2020, e tendo em vista se tratar de cumprimento de sentença de ação monitória, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, CC/02) somente ocorrerá em agosto de 2025, não havendo risco de perecimento do direito antes do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator